Tribunal: TJSP
Processo: 2003277-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2003277-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GILPAR - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA, é embargado SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003277-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 31512
2
Embargos de Declaração no 2003277-92.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Ação
: Cobrança de taxa de associação
Embargante: Gilpar Construtora Incorporadora e Administração de
Bens Ltda.
Embargado: Sociedade Residencial Quinta da Baroneza
VOTO no 31512
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilpar
Construtora Incorporadora e Administração de Bens Ltda. contra a
decisão colegiada de fls. 22/25 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Sustenta o embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que a rejeição da impugnação não foi
fundamentada. Discorre sobre a cobrança indevida de valores em
período não aprovado em assembléia. Pede a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003277-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 31512
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que o embargante não demonstrou a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora negou provimento ao
recurso, rejeitando a impugnação apresentada, por entender que o
cálculo estava de acordo com o título executivo judicial.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão do embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003277-92.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 31512
4
questões suscitadas pelo embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Considera-se prequestionada a questão nos termos do
artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator